Tribunal: TJMT
Processo: 1006605-26.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006605-26.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EFIGENIA PEREIRA PINTO - CPF: 344.367.661-87 (APELADO), WENDELL DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 910.870.741-34 (ADVOGADO), JOSE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 172.986.951-34 (APELANTE), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA - CPF: 280.672.079-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA (APELANTE), JOSE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 172.986.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - IMISSÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO - TITULARIDADE COMPROVADA -
BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO FORMULADA APENAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E DIRECIONADA CONTRA A AUTORA DA AÇÃO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPSROVIDO.

A indenização e retenção por benfeitorias deve ter sido deduzida por meio de reconvenção, frente ausência de caráter dúplice nas ações petitórias, sendo certo que tal
postulado
não toca ao adquirente/arrematante, na medida em que não ostenta relação jurídica com a antiga mutuária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA,
contra sentença que julgou procedente Ação de Imissão d
e Posse ajuizada por
EFIGÊNIA PEREIRA PINTO,
que recai sobre
o imóvel localizado na Rua Ivo Bertoni, 463, Bairro Jardim Santa Clara I - Rondonópolis-
MT
.

Sustenta que a sentença é omissa no que tange ao pedido da requerida de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel
.

Defende que na matrícula do imóvel consta uma área construída de 74,48m2, o que foi considerado no edital de venda.

Argumenta que a existência da benfeitoria restou comprovada por meio de laudo pericial que indicou
um acréscimo de 34,24 m2 mais 41,50 m2, totalizando 75,74 m2 de benfeitorias e o valor d
o metro quadrado, pela
tabela da SINDUSCON-CUB/MT
, era
de R$ 2.306,62,
no total
de R$ 174.703,39 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e três reais e trinta e nove centavos)
que faz jus
à
ser indenizada pelas
benfeitorias
realizadas no imóvel leiloado.

Pede o provimento do recurso para que seja
deferido o pedido de benfeitorias do imóvel.

Sem contrarrazões
(certidão decurso de prazo id 20363474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante pede a reforma da sentença ao fundamento de que restou omissa acerca do pedido formulado em contestação, de indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel, o que foi, inclusive,
comprovado em sede de perícia técnica no feito que indic
ou
o
acréscimo
construído de 75,74
m2, no valor total de
R$ 174.703,39
.

O ponto de insurgência se refere apenas ao pedido de indenização pelas referidas benfeitorias que afirma ter construído no imóvel.

O pedido, contudo, não comporta provimento.

Ocorre que a pretensão de ressarcimentos das benfeitorias realizadas no imóvel, não merece conhecimento, porque sabe-se que tal pleito só teria cabimento por meio de reconvenção que é incabível na espécie, na medida em que a presente ação não ostenta a natureza dúplice própria das ações possessórias, de modo que não existe possibilidade de formulação do pedido contraposto em contestação.

A ação de imissão na posse, contrariamente ao que sua nomenclatura poderia sugerir, possui natureza petitória, e não possessória, não se aplicando, na espécie, o disposto no art. 556 do CPC, por não ostentar caráter dúplice.

Assim sendo, o pedido de indenização pelas benfeitorias que a requerida apelante alega ter realizado no imóvel deveria ter sido deduzido por meio de reconvenção, não de contestação, nada obstando que os respectivos valores reclamados a título de benfeitorias, sejam pleiteados em ação ressarcitória autônoma.

Não fosse suficiente, eventuais valores devidos à requerida ora apelante,
além da necessidade
de ser
em
postulados por meio de ajuizamento de ação própria, com a devida formação do contraditório, ampla defesa e dilação probatória, não s
ão
oponíveis

à arrematante/apelada, adquirente de boa-fé, face à inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Imissão na posse Pedido de indenização por benfeitorias formulado em contestação - Descabimento, ante a ausência de caráter dúplice da ação petitória Pretensão que deveria ter sido formulada por meio de reconvenção Recurso improvido”
.
(TJSP; Apelação Cível 0001588-16.2011.8.26.0080; Relator (a): Eduardo Sá Pinto
Sandeville
; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 02/08/2018)

“
Apelação. Ação de imissão na posse.
Alegação de que o imóvel foi doado verbalmente à requerida pelo proprietário original. Não demonstração. Negócio jurídico, ademais, que exige formalidade específica. Inteligência do art. 541 do Código Civil.
Indenização e retenção por benfeitorias. Descabimento. Pedido que deveria ter sido deduzido por meio de reconvenção. Ausência de caráter dúplice nas ações petitórias.
Recurso da requeria improvido, provido o das autoras.
”

(
TJSP; Apelação
Cível 1001693-26.2020.8.26.0123; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2024; Data de Registro: 20/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA -
REQUISITOS AUSENTES - RETENÇÃO DE BENFEITORIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA

- Deve ser julgado procedente o pedido de imissão de posse do arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, nos termos do art. 37, §2º, do Decreto-Lei n. 70/1966, quando comprovado que a parte autora é a atual proprietária do imóvel.

- A aquisição da propriedade por usucapião pressupõe a posse mansa, pacífica, prolongada e com ânimo de dono.

-
Eventual direito ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel arrematado deve ser postulado através do ajuizamento de ação própria.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.120273-2/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BENFEITORIAS REALIZADAS PELO RÉU (DEVEDOR). PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO CONTRA OS AUTORES (ARREMATANTES).
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Em se tratando de leilão extrajudicial regido pela Lei 9.514/97, o arrematante tem o direito de ser imitido na posse do imóvel quando comprovada a propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

2 -
Segundo firme orientação jurisprudencial, não cabe ao devedor pedir indenização pelas benfeitorias do imóvel contra o arrematante, já que eventual pretensão indenizatória advinda da consolidação da propriedade deve ser postulada em ação própria, contra o agente financeiro.
Precedentes.
”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.068290-2/003, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023)

“PROPRIEDADE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
Cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Objeções desacolhidas. Suficiente comprovação documental acerca dos fatos controvertidos trazidos na inicial e peça contestatória. Imissão corretamente estabelecida. Propriedade resultante da matrícula imobiliária. Defesa lastreada na usucapião. Possibilidade, em tese. Imóvel, entretanto, até a alienação ao autor, pertencente à CEF. Impossibilidade de aquisição, via usucapião, dos imóveis pertencentes à CEF (STJ,
AgInt
no REsp 1712101/AL, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
). I
ndenização por benfeitorias. Tema que não toca ao adquirente. Precedentes
(Apelação nº 0011176-94.2011.8.26.0032, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles).
APELO DESPROVIDO
.
”

(TJSP; Apelação Cível 1052689-48.2017.8.26.0506; Relator (a):
Donegá

Morandini
; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019);

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a
sentença
como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024